Tribunal: TJMT
Processo: 0015597-58.2016.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015597-58.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TRANSPORTADORA IPANEMA LTDA - CNPJ: 33.273.384/0001-75 (APELADO), MARIA PEDROTTI ZAMPIERI - CPF: 567.341.311-49 (APELADO), Mauro Zampieri (APELADO), MAURO ZAMPIERI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS. PROTESTO DA CDA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, apesar de intimação para cumprimento das exigências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão
consiste em definir se, no caso concreto, o exequente cumpriu as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de medidas administrativas, incluindo tentativa
de conciliação e protesto do título, salvo demonstração concreta de sua inadequação.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta tais diretrizes, impondo critérios objetivos para o reconhecimento do interesse de agir

em execuções fiscais de baixo valor.

5.
O ente exequente, embora intimado, não comprova a realização do protesto da CDA nem demonstra, de forma concreta, a inadequação da medida ou a adoção efetiva de providências administrativas no caso específico.

6.
Alegações genéricas sobre políticas de incentivo à regularização fiscal ou existência de legislação municipal não suprem a exigência de comprovação individualizada das medidas prévias.

7.
A observância das condicionantes fixadas pelo STF e pelo CNJ não viola a autonomia administrativa, pois decorre de precedente vinculante fundado no princípio da eficiência.

8.
A ausência de demonstração do cumprimento das exigências legais evidencia a falta de interesse de agir, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 6.830/1980; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da repercussão geral; TJMT, Apelação Cível n. 1020051-23.2023.8.11.0003; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012; TJMT, Apelação Cível n. 1019084-
75.2023.8.11.0003; TJMT, Apelação Cível n. 0000535-09.2015.8.11.0102.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024.
(Id
359864389
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a exigência de protesto prévio da CDA não encontra amparo legal, sustentando tratar-se de faculdade da Administração Pública, e não condição para o ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal.

Afirma que a Lei n. 6.830/1980 não estabelece tal requisito, sendo suficiente a apresentação da CDA, a qual goza de presunção de certeza e liquidez.

Sustenta que a imposição judicial de tal exigência configura indevida intervenção na atividade administrativa de cobrança do crédito tributário.

Defende, ainda, que vem adotando medidas administrativas de incentivo à regularização dos débitos, bem como que editou legislação
local fixando valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, em conformidade com a Resolução CNJ n. 547/2024.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
359864393
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente cumpriu as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado nas CDAs n. 181823 a 181825, no valor de R$ 5.385,25.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem determinou que o ente exequente comprovasse o cumprimento das exigências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto ao prévio protesto do título ou à adoção de medida equivalente, no prazo de 60 dias, sob pena de extinção do feito.

Em sua manifestação, o ente público
afirmou que
sustentou a desnecessidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que se trata de faculdade da Administração Pública, destacando, ainda, a adoção de medidas administrativas de incentivo à regularização dos débitos e a edição de legislação municipal fixando valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.

Sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de que não houve comprovação do cumprimento da condição estabelecida na Resolução CNJ n. 547/2024, consistente no prévio protesto do título ou na demonstração de sua inadequação.

Contra essa sentença recorre o apelante, reiterando as alegações de desnecessidade do protesto e pugnando pela anulação da decisão e prosseguimento do feito.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na
condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, é possível verificar que o município foi devidamente oportunizado a se manifestar sobre o cumprimento das exigências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024, tendo sido expressamente intimado para comprovar o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa ou demonstrar a adoção de medida equivalente.

Contudo, em sua manifestação, o ente público, embora tenha afirmado, de forma genérica, que vem promovendo a concessão de benefícios para estimular o pagamento de créditos fiscais em atraso, como remissão de juros e multas e parcelamentos, não indicou quais medidas foram efetivamente adotadas no caso concreto, tampouco trouxe qualquer comprovação nesse sentido,
se
limitando, ainda, a sustentar a
desnecessidade do protesto da CDA, sem demonstrar, de forma concreta, a inadequação da medida.

Desse modo,
é possível verificar
que não houve o atendimento das condicionantes estabelecidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ n. 547/2024, o que evidencia a ausência de demonstração do interesse de agir, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante, cito:

(...)
O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6. O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.
(TJMT 1020051-23.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

(...) No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo.

(TJMT 1002343-64.2022.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

Embora o apelante sustente que editou legislação municipal fixando valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais e defenda a desnecessidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que a Lei de Execuções Fiscais não o exige como condição de procedibilidade e de que tal medida configuraria mera faculdade da Administração, cumpre destacar que, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, a ausência do protesto deve ser acompanhada da demonstração concreta de sua inadequação, não sendo suficiente a invocação genérica de legislação local ou de critérios de conveniência administrativa.

A tese firmada no Tema 1184 possui caráter vinculante e impõe condicionantes à configuração do interesse de agir, exigindo a demonstração prévia de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito, em consonância com o princípio da eficiência.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

(...) A Resolução CNJ nº 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da execução. (...). (TJMT 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025).

Dessa forma
, diante da ausência de demonstração, por parte do município, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026